Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-05.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0600032-05.2020.6.16.0000
Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/02/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Assuntos: Inelegibilidade - Terceiro Mandato, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada por Paulo Roberto da Costa (GALO), Deputado Estadual,
com fundamento no art. 30, VII, do Código Eleitoral, apontando os seguintes questionamentos:
Prefeito eleito falecido seis meses após sua posse, tendo o vice-prefeito assumindo o cargo até o
fim do mandado. Sendo o próximo prefeito eleito deste mesmo município, parente de 1º ou 2º grau
do prefeito falecido, indaga-se: este parente se encontra inelegível à reeleição, em face da
permanência do grupo familiar no poder? A situação configura um terceiro mandado consecutivo
do grupo familiar? Fica inelegível nos termos do § 7º, do art. 14 da Constituição Federal?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROBERTO DA COSTA (CONSULENTE)
MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO (ADVOGADO)
GALO (CONSULENTE)
MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
74404
16
06/04/2020 14:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 55.992

CONSULTA 0600032-05.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
CONSULENTE: PAULO ROBERTO DA COSTA
ADVOGADO: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - OAB/PR0060194A
CONSULENTE: GALO
ADVOGADO: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - OAB/PR0060194A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: CONSULTA – ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL – ART.87 DO
REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA
SUCESSÃO NO CARGO DE PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E
INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE DO
CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular
consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do
Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do
art.87, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.
2.Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento
deste Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em futuro
julgamento.
3.Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/03/2020
RELATOR CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN

Num. 7440416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/04/2020 14:51:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040614514085100000007028992
Número do documento: 20040614514085100000007028992

RELATÓRIO
1.Trata-se de consulta formulada por PAULO ROBERTO DA COSTA, Deputado Estadual,
acerca da sucessão de pessoas da mesma família ou grupo familiar no cargo de Prefeito
Municipal e a existência ou não de inelegibilidade do candidato à reeleição, nos seguintes termos:
“Prefeito eleito falecido seis meses após sua posse, tendo o vice-prefeito
assumido o cargo até o fim do mandato. Sendo o próximo prefeito eleito deste
mesmo município, parente de 1º ou 2º grau do prefeito falecido, indaga-se: este
parente se encontra inelegível à reeleição, em face da permanência do grupo
familiar no poder? A situação configura um terceiro mandado consecutivo do
grupo familiar? Fica inelegível nos termos do § º, do art.14, da Constituição
Federal?”
2.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer no id 6996116, manifestou-se pelo não
conhecimento da Consulta, em razão da inexistência de caráter genérico no questionamento,
passível de apreciação pelo Tribunal em eventual julgamento de Requerimento de Registro de
Candidatura.
É o breve relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifica-se que a parte consulente, PAULO ROBERTO DA COSTA, possui
legitimidade para formular Consultas perante este TRE-PR, pois trata-se de Deputado Estadual.
2.Com efeito, o Regimento Interno deste Tribunal estabelece, em seu artigo 87[1], caput, que as
consultas podem ser formuladas por “autoridade pública ou por órgão regional de partido político
”. O parágrafo primeiro define que “Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput,
aquela que responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o
abranja”.
3.Neste sentido, tem-se que o consulente é julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná em casos
de crimes de responsabilidade, nos termos do disposto no artigo 101, inciso VII, alínea “a”, da
Constituição do Estado do Paraná, a saber:
Art.101 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através de seus órgãos: (vide Lei
Complementar 113 de 15/12/2005).
(...)
VII - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Deputados Estaduais, os juízes dos
Tribunais de Alçada e os juízes de direito e juízes substitutos, os Secretários de Estado, os
membros do Ministério Público e os Prefeitos municipais, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral, e, nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado.
Num. 7440416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/04/2020 14:51:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040614514085100000007028992
Número do documento: 20040614514085100000007028992

4.Desta forma, possui o autor legitimidade ativa para formular a presente consulta.
5.Feitas as considerações iniciais, passo a análise mais aprofundada acerca do cabimento ou não
da Consulta ora formulada.
6.E de início, já se conclui que assiste razão aos argumentos trazidos pela ilustre Procuradora
Regional Eleitoral sobre o caso, quando afirma que o questionamento formulado não possui
caráter genérico, mas sim se amolda a possível caso concreto a ser futuramente apreciado por
este Regional em sede de Requerimento de Registro de Candidatura.
7.O Código Eleitoral, em seu artigo 30[2], inciso VIII, estabelece que “compete, ainda,
privativamente, aos Tribunais Regionais: (...) responder, sobre matéria eleitoral, às consultas
que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político”.
8.Destarte, em que pese o autor possua legitimidade para formular o questionamento, não detém
a necessária desvinculação de situações concretas que se exige, o que impossibilita assim, o
posicionamento desta Corte Regional Eleitoral, haja vista que não é possível responder a
pergunta sem que se aprofunde no caso, cujas situações já ocorreram, e, assim, o correlacione
ao artigo 14, §7º, da Constituição da República, para verificar a incidência em causa de
inelegibilidade ou não do suposto candidato.
8.Assim, qualquer interpretação antecipada por este Regional, ao questionamento proposto,
poderia fundamentar entendimento vinculante a ser decidido em eventuais casos concretos e que
venham futuramente para julgamento.
9.Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhada por este
Regional, a exemplo dos seguintes julgados:
CONSULTA. PARTIDO POLÍTICO. CARTÃO DE DÉBITO VINCULADO A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. OFERECIMENTO. FILIADOS OU NÃO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS.
ALTERNATIVA ÀS ATUAIS FONTES DE CUSTEIO. INDAGAÇÃO FORMULADA.
CONTORNOS DE CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. ART.23, XII, DO CE. NÃO
CONHECIMENTO. 1.Na espécie, eis a questão submetida: a Democracia Cristã – DC, face
ao não recebimento de recursos do Fundo Partidário a partir de 2019, está empenhada em
identificar outras formas lícitas de obtenção de recursos. Entre as alternativas em exame,
está a de promover junto aos seus filiados e não filiados, a adoção de um Cartão de Débito,
vinculado a uma instituição financeira oficial, sem custo de qualquer ordem para a sua
adesão. Este cartão de débito poderá propiciar ao adquirente, Seguro de Vida e Seguro
Funerário, opcionalmente. A remuneração que o Partido receberia por este serviço de
divulgação, seria um percentual sobre as despesas pagas através do mencionado Cartão de
Débito. Consulta: Nos termos da legislação vigente, é lícita esta prestação de serviço e a
receita dela decorrente? 2.Nos termos do art.23, XII, do Código Eleitoral, compete ao Tribunal
Superior Eleitoral responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em
tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Logo, a
manifestação há de ser passível de aproveitamento sucessivo e despersonalizado, vedado,
por via oblíqua, o equacionamento de situações e controvérsias concretamente postas, sob
pena de ofensa aos postulados do juiz natural e do devido processo legal. 3.A análise da
consulta – embora reconhecida, de pronto, a legitimidade do consulente –, denota o
intento de se obter pronunciamento dotado de contornos personalizados, voltado ao
exame de legalidade na oferta, pela sigla em questão, de cartão de débito vinculado a
instituição financeira, direcionado a seus filiados, e não como alternativa de arrecadação,
haja vista não ter preenchido os requisitos para participação, no ano em curso, da partilha do
Fundo Partidário, à luz das balizas da EC nº97/2017. 4.Consulta não conhecida (Consulta
nº060042168, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020).
Num. 7440416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/04/2020 14:51:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040614514085100000007028992
Número do documento: 20040614514085100000007028992

CONSULTA ELEITORAL APRESENTADA POR DEPUTADO FEDERAL ACERCA DA
POSSIBILIDADE DE RÉU EM AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL SER CANDIDATO A
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DE ASSUNÇÃO DO MANDATO, NA HIPÓTESE DE VIR A
SER ELEITO. CASO EM QUE SE EVIDENCIA TRATAR-SE DE QUESTÃO ESPECÍFICA
ATINENTE AO REGISTRO DE CANDIDATURA, APTA A RESULTAR EM MANIFESTAÇÃO
DO EGRÉGIO TSE SOBRE CASO CONCRETO, SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA DO
JUSTO PROCESSO JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO, DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE E LIÇÕES DA DOUTRINA JURÍDICA. I.À luz da doutrina
jurídica mais autorizada do Direito Eleitoral, consultar é descrever uma situação, estado ou
circunstância de forma genérica, para permitir a sua utilização posterior de maneira sucessiva
e despersonalizada, com o propósito de revelar dúvida razoável e inespecífica, em face de
eventual lacuna ou obscuridade legislativa ou jurisprudencial, desde que não se configure
antecipação de julgamento judicial. Lição dos juristas CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO
e WALBER DE MOURA AGRA (Elementos de Direito Eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2010,
p.401). II.O Parlamentar consulente formulou estas indagações: (1) se pode um réu em Ação
Penal, na Justiça Federal, candidatar-se a Presidente da República; (2) se, na hipótese de
resposta positiva a essa pergunta, caso eleito e perdurando a condição de réu, poderá ele
assumir o mandato; e (3) em caso de respostas positivas às duas indagações, se pode um
réu em Ação Penal, na Justiça Federal, em razão de supostos crimes cometidos no exercício
da Presidência da República, em mandato anterior, candidatar-se a esse mesmo cargo
eletivo. III.A Consulta formulada contém elementos manifestamente capazes de induzir
a sua eventual resposta à aplicação a caso concreto, tendo em vista que aponta
circunstâncias singulares e individualizantes de condição, estado ou situação
passíveis de serem específicas de pessoa determinada ou facilmente determinável
(fulanização). Ausente, portanto, neste caso, o indispensável requisito da
abstratividade, o que é de molde a obstar o seu conhecimento por esta Corte Superior,
conforme sua jurisprudência pacífica, torrencial e uniforme. Precedentes desta Corte
Eleitoral Superior: Cta 115-56/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe
22.6.2016; Cta 303-83/DF, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe 10.6.2016; Cta 562-49/DF, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6.5.2014; Cta 1.725/DF, Rel. Min. MARCELO
RIBEIRO, DJe 26.10.2009. IV.O óbice ao conhecimento desta Consulta Eleitoral decorre,
destarte, da evidente conclusão de que o pronunciamento do Tribunal a seu respeito poderia
resultar em manifestação implicante de incidência sobre caso concreto, antecipando,
indevidamente, o seu entendimento judicial sobre matéria específica a ser debatida, se for o
caso, apenas na apreciação de eventual pedido de Registro de Candidatura. V.A rigorosa
exigência de formulação de Consulta Eleitoral somente em tese e abstratamente concretiza a
preocupação jurídica e judicial de evitar pronunciamentos que, sem a devida observância do
indispensável contraditório e da ampla defesa, pilares de ferro do justo processo jurídico,
apontem soluções de casos concretos que poderão, no futuro, bater às portas da Justiça
Eleitoral. As respostas a Consultas Eleitorais veiculam orientações valiosas e prestantes aos
Partidos Políticos, aos candidatos e, igualmente, às instâncias do Poder Judiciário Eleitoral,
como fixado no art.30 da Lei Anastasia (Lei 13.655/18) - segundo o qual as autoridades
públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive
por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a Consultas -, que enfatiza a
eficácia desse tipo de provimento. VI.Consulta Eleitoral de que não se conhece (Consulta
nº060023494, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 156, Data 07/08/2018).

EMENTA: CONSULTA – ARRECADAÇÕES DE RECURSOS PARA CAMPANHA
Num. 7440416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/04/2020 14:51:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040614514085100000007028992
Número do documento: 20040614514085100000007028992

ELEITORAL ANTES DO TERMO DE 15/05/2018 ESTIPULADO NO §3º DO ART.22-A DA
LEI 9.504/97 E ART.23 DA RESOLUÇÃO 23. ELEIÇÕES DE 2018 - INEXISTÊNCIA DE UMA
DÚVIDA FUNDADA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL - TEXTO
DE LEI. ARTIGOS 3º, 10, 16, 22, 23 E 24 DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.553/2017.
QUESTIONAMENTOS QUE NÃO PODEM SER RESPONDIDOS, SEM A ANÁLISE DO
CASO CONCRETO - MATÉRIA AFETA À ARRECADAÇÃO DE RECURSOS POR PRÉ-
CANDIDATOS PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA. 1.Não se conhece de consulta em que não
haja indicação da existência de uma dúvida fundada sobre a interpretação da legislação
eleitoral, versando sobre possível caso concreto a ser apreciado no futuro por este Tribunal.
2.Consulta não conhecida (CONSULTA nº0600672-76.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54.084
de 14/08/2018, Relator(aqwe) ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 152, Data 18/08/2018).

EMENTA - CONSULTA - ILEGITIMIDADE ATIVA DE FUNDAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA
DE DEPUTADO ESTADUAL - INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO CÓDIGO ELEITORAL,
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL -
MATÉRIA ESTRANHA À SEARA ELEITORAL - QUESTÃO CONCRETA - TEMA JÁ
RESPONDIDO PELO TSE - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART.56 DO RITRE -
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS - CONSULTA NÃO
CONHECIDA. 1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular
consulta junto ao TRE-PR, em razão da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do Código
Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do art.56, §1º, do
Regimento Interno deste Tribunal. 2.Falece legitimação para Fundações formularem
consultas à Justiça Eleitoral ante a falta de expressa autorização legal. 3.Não se conhece de
Consulta que enderece a formalização administrativa da desincompatibilização do servidor
público efeito porque se trata de tema afeto ao seu vínculo estatutário com o Poder Público,
matéria por excelência de Direito Administrativo e, portanto, estranha à matéria eleitoral
(art.30, VII, do Código Eleitoral). 4.Não se conhece de questionamento que é apenas
aparentemente abstrato mas que busca endereçar questão concreta (art.30, VII, do
Código Eleitoral). 5.Por força do contido no §4º do art.56 do Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral, não é possível conhecer de Consulta que verse questionamento já
respondido pelo Tribunal Superior Eleitoral. 6.Consulta não conhecida (CONSULTA nº24684,
ACÓRDÃO nº50768 de 01/07/2016, Relator(aqwe) IVO FACCENDA, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 08/07/2016).

10.Desta forma, ausente o requisito da abstratividade no questionamento formulado, a presente
consulta não comporta conhecimento.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendia, acompanhando o parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de não conhecer da Consulta
formulada por PAULO ROBERTO DA COSTA.
Curitiba, 30 março de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann – Relator

[1] Art.87 - O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre matéria eleitoral, por autoridade pública, ou
por órgão regional de partido político.
Num. 7440416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/04/2020 14:51:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040614514085100000007028992
Número do documento: 20040614514085100000007028992

EXTRATO DA ATA
CONSULTA Nº 0600032-05.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN - CONSULENTE: PAULO ROBERTO DA COSTA, GALO -
Advogado do(a) CONSULENTE: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR0060194A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.03.2020.

§1º - Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.
§2º - Distribuído o processo, dar-se-á vista dos autos ao Procurador Regional Eleitoral para emitir parecer no prazo de 3 (três)
dias.
§3º - Os autos serão apresentados para julgamento na primeira sessão que se seguir ao parecer escrito do Procurador Regional
Eleitoral.
§4º - Não serão conhecidas as consultas formuladas durante o período eleitoral e as versadas sobre matéria já respondida pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou por esta Corte.
[2] Art.30 - Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
(...)
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político;
(...).
Num. 7440416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/04/2020 14:51:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040614514085100000007028992
Número do documento: 20040614514085100000007028992